Tribunal: TJSP
Processo: 1003708-06.2021.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o v. Acórdão foi omisso e contraditório quanto à questão dos honorários advocatícios recursais, previstos no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC – DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o v. Acórdão foi omisso e contraditório quanto à questão dos honorários advocatícios recursais, previstos no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC – DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.